Tribunal: STF
Processo: AI 328654
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: Processual. Recurso extraordinário. Preparo. Porte
de remessa e retorno: Sua ausência obsta a admissão do RE. Agravo de
instrumento. Traslado: contra-razões do RE. Sua ausência impede o
seguimento do agravo. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos rejeitados.